Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-09.2020.8.11.0005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001402-09.2020.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSIAS SILVA QUERINO - CPF: 668.347.911-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANDRE LUIZ RIBEIRO - CPF: 091.135.818-80 (RECORRIDO), EDUARDO ANTONIO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 733.009.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O COMPRADOR – DÉBITOS DE IPVA – SEGURO E LICENCIAMENTO – PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO – CULPA CONCORRENTE –
DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática lançada no id. no 135242151, que julgou
parcialmente procedente
o pedido inaugural, para determinar a transferência dos débitos, bem como do veículo VW/SANTANA 2.0; ANO/MODELO: 2002/2003; PLACA: JZO-4139; COR: PRATA; RENAVAM: 00788298887, desde o dia 28/04/2011 para o requerido JOSIAS SILVA QUERINO.

Ainda, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixando juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos que do artigo 405 do Código Civil, bem como a correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a não ocorrência do dano moral por culpa concorrente do recorrido e fato de terceiro. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o autor alega que no dia
28/04/2011,
vendeu ao reclamado o
veículo
VW/SANTANA 2.0; ANO/MODELO: 2002/2003, PLACA: JZO-4139, COR: prata; RENAVAM: 00788298887
, que foi financiado.

Afirma que mesmo tendo entregado o recibo de transferência, somente em 2015 ficou sabendo que o reclamado não efetuou a transferência do veículo, e tomou conhecimento de que não houve pagamento do IPVA/LICENCIAMENTO após a venda (R$ 3.412,68), inclusive negativando o nome do autor na Dívida Ativa do Estado, conforme ids.
104913912/
104913913.

O reclamado, em sede de contestação (id. 135237196), afirma que negociou a compra do veículo com a empresa TOP CAR, e que não recebeu os documentos do veículo pela empresa, por esse motivo não transferiu a propriedade.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo somente no que concerne ao valor do
quantum
indenizatório.

No caso, o reclamante vendeu o veículo em
2011
, mas não efetuou a comunicação da venda, caracterizando a culpa concorrente.

Ademais, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que a parte autora foi submetida a transtornos e dissabores em razão da conduta do recorrente que não transferiu o veículo para seu nome e não promoveu os pagamentos do IPVA/LICENCIAMENTO após a venda, conforme documentos anexados nos ids. 104913912/104913913.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho, todavia, que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
reduzido para

R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando ainda, a culpa concorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022